Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-49.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso em torno de 48 horas para aportar no destino – Pedidos iniciais acolhidos para condenar a ré ao resssarcimento de R$2.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante,

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso em torno de 48 horas para aportar no destino – Pedidos iniciais acolhidos para condenar a ré ao resssarcimento de R$2.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem consequências – Ausência de provas quanto à perda de compromissos – Companhia aérea que reacomodou a autora em voo que veio a ser realizado decorridos dois dias daquele originariamente contratado – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração para R$5.000,00 – Honorários do patrono do autor – Majoração nos termos do art.85, §8o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente acolhido.